Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707713-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO NETO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Chaves do Nascimento Neto (Id. 56305168) contra a r. decisão Id. 185176089, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720404-61.2020.8.07.0001, movida contra G44 BRASIL S.A. e outros, que indeferiu medidas para localização de bens da executada Joselita de Brito de Escobar, nos seguintes termos: “Intimada a se manifestar sobre a certidão de ID 184650641, a parte exequente apresentou petição de ID 184916978, em que requer: (i) a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que informe se consta no banco de dados o registro de venda de veículo em nome da devedora JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR; (ii) a reiteração da consulta SISBAJUD; (III) a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de quanto bens móveis sejam necessários para satisfação do crédito a ser realizada na residência da executada. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, porquanto o banco de dados que dispõe esta autarquia é o mesmo consultado pelo sistema RENAJUD, isto é, o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Portanto, desnecessária a solicitação de informações a esta autarquia. Assim, indefiro o pedido de penhora do veículo Fiat/Mobi Easy, ano 2016/2017, RENAVAM: 01092125091, PLACA: PAR 3869, uma vez que este se encontra registrado em nome de terceiro. Indefiro o pedido de reiteração da consulta SISBAJUD, já realizada no ID 179827272, com resultado infrutífero. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Assim, descabida a reiteração da medida. Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de quanto bens móveis sejam necessários para satisfação do crédito a ser realizada na residência da executada, porquanto realizado de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a ter o curso iniciado no dia 30/01/2024, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 30/01/2025, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 29/01/2030, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, a necessidade de a pesquisa pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), ser reiterada, pois constam valores depositados em instituições financeiras na declaração de imposto de renda da devedora Joselita de Brito de Escobar. Reitera o pedido de expedição de ofício ao Detran para apurar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios de veículo passíveis de penhora. Aduz a necessidade de se expedir mandado de avaliação e penhora dos bens móveis que guarneçam a residência da mencionada devedora. Preparo recolhido – Id. 56305170. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo reza o art. 797 do Código de Processo Civil que a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. Com relação ao pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, a reiteração da diligência deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo suficiente desde a última pesquisa, sem localizar bens para saldar a dívida em execução. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, a última pesquisa foi realizada há três meses e foi infrutífera (Id. 179827272 na origem), não tendo o Agravante apresentado motivo plausível para que se espere um resultado diferente após o transcurso de curto lapso temporal. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran, observo que o Renajud já foi consultado, é o mesmo banco de dados de que dispõe aquela autarquia e no qual o referido automóvel apareceu em nome de terceiro (Id. 183327222 e Id. 184650641). Por fim, quanto ao pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora, a jurisprudência desta Corte entende que não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação por oficial de justiça. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). 2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1357574, 07184548320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, CPC. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Não pode ser imputado ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis que guarnecem a residência do devedor, por não dispor de meios suficientes para tanto. Assim, razoável que tal incumbência seja de responsabilidade do oficial de justiça. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1317545, 07457796720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em resumo, as pesquisas de bens e ativos financeiros pelo Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, sendo razoável que se expeça o mandado de penhora e avaliação requerido. Além disso, há perigo da demora, pois o transcurso do tempo poderá representar risco ao resultado útil do processo. Pelo exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a expedição de mandado de avaliação e penhora, a ser cumprido por oficial de justiça na residência da devedora Joselita de Brito de Escobar. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora